Tribunal: TJMT
Processo: 1019836-27.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019836-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES MARTINS - CPF: 385.494.412-87 (AGRAVANTE), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (AGRAVADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – SUCESSORES DOS REQUERIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na qualidade de sucessor daqueles que inicialmente promoveram a invasão, o Agravante está sujeito aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO RODRIGUES MARTINS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse) nº 1003028-18.2021.8.11.0041, manejado por
JAJ CONSULTORIA LTDA - ME,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito é referente ao cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse. Aponta que a situação fática existente entre as partes é objeto de embargos de terceiro, com apelo pendente de julgamento e ação de usucapião, capazes de ensejar nulidade de todo o processo na origem.

Sustenta que os argumentos da decisão judicial trazem mera presunção de conhecimento do Agravante da ação judicial de conhecimento sobre a área litigiosa. Destaca que foi relegado seu direito a ser citado, seja por oficial de justiça, carta ou edital.

Assevera que panfletagem, posterior a sentença, não presume ciência da parte ré, sendo necessário ato formal para tanto. Defende que não foram adotados os devidos procedimentos na tentativa de qualificação dos ocupantes da área.

Consigna que Vivaldo Pires da Silva foi quem vendeu a área, possuindo matrícula do imóvel. Aduz que a agravada comprou a área da matrícula da Cohab, mas esta estava proibida, por decisão judicial, de “Molestar VIVALDO PIRES DA SILVA”. (SIC).

Destaca que “Manoel não era vendedor da área e sim presidente de uma associação que sequer tinha poderes do agravante para em seu nome transigir direitos possessórios”.

Ressalta que determinar a execução da sentença sem que o trânsito em julgado da apelação de embargos de terceiro é ferir o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, já que a “Tese da Agravante é forte suficiente a ensejar a Nulidade Completa dos efeitos dos autos Cod 77515 em tramite na 2.ª Vara de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT.”

Salienta que o argumento do Juízo de que o Agravante procurou espontaneamente a Agravada e pagou a quantia de R$ 30.000,00 é matéria discutida nos autos dos embargos de terceiro, sendo o contrato decorrente de coação ante a atitude ilegal e abusiva do procurador da Recorrida.

Aponta que a área objeto do mandado de desocupação, apesar de alugado, possui comércio e moradia, estando suspensa a desocupação dos imóveis em caráter residencial, mas omitida pela Agravada quando do pedido de execução da sentença.

Destaca que depende economicamente do valor do aluguel tanto da parte Residencial como da parte Comercial, para o seu sustento e de sua Família.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos
da ordem de desocupação, até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro 1006827-69.2021.8.11.004
. Reitera pedido de gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 108437464.

Realizado pedido de reconsideração pelo Agravante, este foi indeferido pela decisão de ID. 110054976.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Intimadas a se manifestarem acerca da suspensão do trâmite do feito na origem, as partes peticionaram nos IDs. 122970481 e 123282964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que não foi citado no feito de reintegração de posse, do qual advém o cumprimento de sentença.

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Agravante com os seguintes fundamentos:

“(....) É importante destacar que a impugnação do cumprimento de
sentença não apresenta efeito suspensivo,
uma vez que o título de execução judicial é suficiente para mostrar que a matéria específica não será mais discutida com relação à sua legitimidade.

Pois bem. Verifico que o principal argumento utilizado pelo executado é a ausência de sua citação da fase de conhecimento.

Ab ovo,
insta consignar que quando a demanda principal fora julgada (proc. nº 157/2008 – código 77515), em 12/11/2013, o Juiz que presidia o feito fez constar na sentença
:

“Ressalto ainda que a decisão de reintegração vale em relação a todos os réus da lide,
bem como as outros que estiverem na área
,
porquanto não se trata de novo esbulho ou nova ocupação perpetrada por terceiro a ensejar nova ação reintegratória. Ademais, dada a dificuldade de nomear-se, uma a uma, as pessoas que lá se encontram nos dias atuais.

Registro ainda que a falta de identificação e individualização dos ocupantes, não obsta o cumprimento da decisão, por se tratar de área invadida,
de sorte que por óbvio não são os mesmos até hoje.”
Grifei.

Em seguida, foram opostos embargos de declaração, ocasião em que o Juízo excluiu a expressão “em parte” do dispositivo da sentença, haja vista a procedência total dos pedidos da parte autora. No demais, manteve a sentença em todos os seus termos.

Ademais, a referida sentença fora objeto de recurso de apelação. Contudo, este fora julgado extinto em razão de deserção, conforme o dispositivo que ora transcrevo:

Ante todo o exposto, em razão do acordo trazido aos autos JULGO EXTINTO o Recurso de Apelação

interposto por DORACI MUNIZ ALVES SILVA e
JULGO EXTINTO o Recurso de Apelação
interposto por ANA MARIA BATISTA E OUTROS ambos nos termos do artigo 269, III do CPC; por sua vez, em razão da deserção
NEGO SEGUIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por IVAN MAGALHÃES LEQUE.

Ainda, fora interposto Agravo Regimental n. 0068768-39.2016.8.11.0000 (Protocolo: 68768 Ano: 2016) que também fora desprovido.

Contra o venerando Acórdão que desproveu o agravo supramencionado foram interpostos Recurso Extraordinário e Recurso Especial, que sequer foram admitidos.

Sendo assim, houve o trânsito em julgado do v. Acórdão em 11/05/2017, conforme consta nos andamentos processuais extraídos em consulta junto ao último recurso interposto (REsp n. 148076/2016).

Outrossim, como bem pontuou o Ministério Público em seu valioso parecer nos autos de embargos de terceiro ajuizados pelo Sr. Fernando Luiz, as informações obtidas dos autos, leva-nos a crer que se trata de sucessão de posse injusta e precária de antecessor do embargante,
in verbis:

De início, chama atenção o fato de constar o nome de Manoel Brito de Souza no contrato de compra e venda do discutido imóvel, que é réu na ação principal, na qualidade de Presidente da Associação dos Sem Teto (...)

Verifica-se, da análise do feito principal, que a ocupação objeto da ação possessória deu-se em 11/09/2001, ou seja, anteriormente à suposta compra do imóvel pelo antecessor do embargante.

Destaca-se ainda que consta no mandado de intimação para audiência de justificação prévia naqueles autos, a necessidade de intimação de “Outros” que fossem encontrados no local (...)

Insta ressaltar que no instrumento do contrato de compra e venda firmado pelo suposto antecessor do embargante indica-se uma área bem extensa que não permite a conclusão de que o lote esteja nela inserido. Vê-se ainda que neste instrumento consta a participação do Presidente da Associação dos Sem Tetos (um dos líderes da ocupação da área em 2001), o que reflete que o início da suposta posse do embargante teria ocorrido tempos após a invasão.

Ademais, outro ponto que chama a atenção nos autos é a Cláusula Quinta do referido contrato:

Cláusula Quinta – Após a quitação da última parcela, não estando o bem imóvel (descrito no objeto deste) em deslinde judicial, será emitido a escritura do lote adquirido de 10 x 25 metros.

Tal previsão contratual leva-nos a crer que era do conhecimento do suposto antecessor do embargante o imbróglio judicial relativo à área, reforçado pela participação de Manoel Brito de Souza, que é réu na ação principal, na qualidade de Presidente da Associação dos Sem Tetos.

Destaca-se que a ação principal (Código 77515), foi distribuída em setembro de 2001, ou seja, 13 meses antes do suposto início da posse no imóvel pelo antecessor do embargante. Além disso, sequer há um contrato de compra e venda firmado entre seu antecessor, Eliece Lemos de Oliveira e o embargante, sendo que foi juntada aos autos somente uma minuta de contrato (ID 50312866), na qual sequer há a chancela do antecessor e por meio do qual não é possível delimitar o lote que aqui se discute.

Não há identificação no contrato sobre a localização, limites ou confrontações físicas, endereço, de sorte que sem tal individualização a pretensão em questão entremostra-se absolutamente imprecisa, bem como duvidosa. Do contrato do qual o embargante supõe comprovar sua posse, tem-se somente sua área (250 m2) e que seria destacada de uma área maior, com 247.715,24 m2.

Nesta toada, também não há como se acolher o argumento do embargante acerca de seu desconhecimento do litígio sobre a área, que convalidaria sua condição de terceiro.

Isto porque, o interveniente no contrato de compra e venda do imóvel, Manoel Brito de Souza, foi um dos líderes da ocupação da área maior onde o imóvel está contido e foi réu nos autos principais, tendo participado da negociação da área após a instauração do litígio.

(...)

Por fim, aponta-se que a Prefeitura Municipal de Cuiabá realizou estudos junto a SMADES (ID. 53105107 / Proc. 1006827-69.2021.8.11.0041) para resguardar a legalidade e efetividade do processo administrativo de desapropriação, para que o mesmo fosse restrito a abrangesse exclusivamente a área residencial de função social, conforme o Decreto Municipal 8062/2020 e Mapa (ID. 53105105). Tais esclarecimentos são necessários, tendo em vista que o embargante está inserido na área comercial e, portanto, encontra-se passível do cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de código 77515.

Assim,
não há que se falar em falta de citação, ainda que via edital
, consoante o teor do parágrafo 3º, do art. 109, do CPC:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Conclui-se então que razão não assiste ao executado, o qual, na qualidade de
sucessor daqueles que inicialmente promoveram a invasão
está sujeito aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, portanto, não há que se falar em falta de citação.

Ademais, somam-se aos argumentos aqui trazidos, o fato do executado ter procurado a empresa exequente, de livre e espontânea vontade, para firmar INSTRUMENTO PARTICULAR DE EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL CUMULADO COM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL do Lote 25 em questão, pagando parte da entrada, depositando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 53098834).

Por fim, caso a parte pretenda rescindir uma decisão judicial que tenha transitado em julgado, deve valer-se dos meios adequados para tanto, ou seja, através do ajuizamento de uma ação rescisória.

Dessarte, diante de todas as razões aqui apresentadas, REJEITO a impugnação ofertada; por conseguinte, DETERMINO o integral cumprimento da decisão proferida ao id. 49169166. (ID. 107824971). (g.n.)

O mérito do pleito recursal consiste em atribuição de efeito suspensivo a ordem de desocupação, até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro 1006827-69.2021.8.11.0041.

Necessário destacar que os embargos de terceiro foram extintos sem julgamento de mérito e a sentença mantida com o desprovimento do recurso de apelação manejado pelo ora Agravante (ID. 118627968 – RAC. 1006827-69.2021.8.11.0041), de modo que a oposição dos embargos de terceiro não mais possui o condão de sustentar o pleito à suspensão da ordem de desocupação. Importa pontuar que o mencionado feito ainda não conta com trânsito em julgado, em razão de interposição de recurso especial.

Como bem pontuado pelo
decisum
recorrido “razão não assiste ao executado, o qual,
na qualidade de sucessor daqueles que inicialmente promoveram a invasão está sujeito aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias
, portanto, não há que se falar em falta de citação” (ID. 68880360 – autos de origem), uma vez que a ação de reintegração de posse (setembro de 2001) é prévio ao contrato de compra e venda de lote, datado de 21/05/2002, com reconhecimento de firma, apenas do Agravante, somente em 2014 (ID.

91460975
– Embargos de Terceiro n° 1006827-69.2021.8.11.0041
), após a prolação da sentença no feito reintegratório, que se deu em 12/11/2013.

Salienta-se ainda que no contrato de compra e venda apontado alhures consta o seguinte destaque na Cláusula Quinta: “
Após a quitação da ultima parcela, não estando o bem imóvel (descrito no objeto deste) em deslinde judicial, será emitido a escritura do lote adquirido de 10x25 metros”
(ID. 91460975 - Pág. 3 - Embargos de Terceiro n° 1006827-69.2021.8.11.0041), o que corrobora para conclusão de sucessor daqueles que inicialmente promoveram a invasão.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de resolução cumulado com reintegração de posse, por inadimplemento do promitente comprador. Sentença acolheu o pedido de resolução, mas julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de reintegração de posse. Incorreção. Reintegração de posse é efeito natural da relação de liquidação que nasce da resolução, com retorno das partes ao estado anterior. Possibilidade de apreciação do pedido de reintegração de posse, independentemente de citação do atual ocupante.
Não se exige a citação do atual ocupante
, que pode defender sua posse direta por meio de embargos de terceiro,
ou, se adquiriu coisa litigiosa, se encontra sujeito aos efeitos da sentença
. Anulação do capítulo da sentença terminativa proferida pelo Juízo a quo. Feito que comporta imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15. Pedido de reintegração de posse procedente. Ausência de discussão acerca da resolução do contrato promovida pelo juízo a quo. Reintegração de posse é efeito automático da resolução e pode atingir o ocupante, independentemente deste ter participado do processo. Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1027138-73.2016.8.26.0224; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021) (g.n.)

Imperioso destacar que o feito na origem se encontra com ordem de desocupação suspensa até a data de 31/10/2022, conforme decisão proferida pelo Juízo a quo no ID. 93397822 – autos de origem, pelo advento da prorrogação da suspensão proferida no bojo da ADPF 828 em 01/07/2022.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022